Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ANTONIA DE FATIMA BALBINO SOUZA, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao analisar os requisitos de admissibilidade dos recursos, verificou-se que a apelante não apresentou comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimada para sanar a irregularidade (ID 17390194). Devidamente intimado, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 18732070). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente não se manifestou (ID 18732070). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601